Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006790-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES - CPF: 032.498.921-06 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006790-02.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA-
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA E DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral e material indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, declarou a inexistência das faturas de recuperação de consumo discutidas (
R$ 4.961,61 e R$ 5.188,93
), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da suspensão do serviço em razão de fatura de recuperação e, ainda, condenou a promovida a restituir ao Reclamante o valor de
R$ 584,30,

já em dobro, referente ao pagamento indevido da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
THYAGO EDUARDO MILHOMEM SANTOS GONCALVES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:

(
1o)

DECLARAR
a inexistência dos débitos

das faturas impugnada nestes autos, com referência à recuperação de consumo nos valores de
R$ 4.961,61 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos),
com vencimento em 30/12/2019 e
R$ 5.188,93 (cinco mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e três centavos)
, com vencimento em 30/12/2019
;

(2o)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, a qual será atualizada da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(3o) CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de
R$ 584,30 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
já em dobro, referente ao pagamento indevido da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/01/2020, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 29273315, sem a aplicação de multa.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Afirmou que não há se falar em devolução em dobro do valor pago, posto que a cobrança fora legitima.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta de faturas de recuperação de consumo emitidas os valores de
R$ 4.961,61,
com vencimento em 30/12/2019,

R$ 5.188,93
,
com vencimento em 30/12/2019 e no valor de R$ 292,15 com vencimento em 30/01/2020.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico porque sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da fraude, na medida em que não há sequer TOI nos autos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos ante a juntada de TOI ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo e, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Quanto a condenação ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor, em dobro, pago pela fatura com vencimento em 30/01/2020 no importe de R$ 292,15, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto demonstrada que a cobrança fora indevida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020